Tribunal: STF
Processo: AI 565437
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 200/74. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.